Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-21.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0702345-21.2017.8.07.0004 DESPACHO O processo está incluído na pauta da 1a sessão ordinária que ocorrerá em 22.01.2020, retornando em pasta própria diante da juntada de memorais pela apelante (id. 13585065). Não havendo pedido que deva ser analisado por esta Relatoria, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator